Tribunal: TJSP
Processo: 2253260-76.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Usucapião da L 6.969/1981
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Ação rescisória. Indeferimento da inicial. Pretensão, em realidade, é de rediscutir a causa, sob nova argumentação, com base em fatos já existentes quando do julgamento da causa originalmente. Ausência de manifesta violação a norma jurídica ou erro de fato. Pelo contrário, posicionamento questionado em harmonia com entendimento consolidado do STJ. Ausência de interesse processual. Extinta a ação

Ementa:
Ação rescisória. Indeferimento da inicial. Pretensão, em realidade, é de rediscutir a causa, sob nova argumentação, com base em fatos já existentes quando do julgamento da causa originalmente. Ausência de manifesta violação a norma jurídica ou erro de fato. Pelo contrário, posicionamento questionado em harmonia com entendimento consolidado do STJ. Ausência de interesse processual. Extinta a ação sem resolução do mérito.